Tribunal: TJPA
Processo: 0012722-11.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012722-11.2019.8.14.0010

RECORRENTE: BRENO NOBRE DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1.713.312/RS).

4.
In casu
, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante a incidência da qualificadora do delito por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com base no conjunto fático-probatório apresentado nos autos, ressaltando que o réu estaria dormindo no momento do crime, o que configura a surpresa que trata o art. 121, § 2º, IV, do CP, razão pela qual deve ser mantida por não se revelar improcedente, impondo-se a submissão da análise ao Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou BRENO NOBRE DE LIMA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (ID 15160574).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a ausência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do evento criminoso e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima por ausência de provas (ID 15160578).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 15160583), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (15160591).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19860906).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (ID 15160574), expressamente consignando a materialidade do fato, provada pelo exame necroscópico que atestou a morte da vítima por choque hipovolêmico decorrente de lesão causada por arma de fogo (ID 15160395, págs. 3/4).

Os indícios de autoria, por sua vez, foram obtidos mediante prova testemunhal colhida em juízo. Nesse particular, Josilan Ramos Carvalho e Adriana Furtado de Souza declararam que a vítima e o acusado teriam brigado antes do evento criminoso, salientando, ainda, que o recorrente ameaçara a vítima de morte. Em acréscimo, Manoel do Socorro Romão de Lima, sinalizou que o acusado teria sido visto indo em direção a casa da vítima. Por fim, embora o réu tenha negado a autoria do delito durante o interrogatório judicial, os policiais Homero Góis e Silva de Souza e George Hamilton Guedes dos Santos clarificaram que ele teria confessado o crime no momento da detenção (ID 15160576, pág. 3/4).

Nesse contexto, a alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva não autoriza a impronúncia, isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,

AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Destarte, considerando que a decisão consignou que as testemunhas apontaram as desavenças e ameaças entre o acusado e a vítima, não se mostra irrazoável a possibilidade de envolvimento do recorrente na empreitada delitiva, autorizando a sua pronúncia, tal como reconhece a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE,

RESE 0000602-29.2009.8.06.0035
, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Nesse contexto, vê-se que a decisão de pronúncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, descabe falar em exclusão da qualificadora impugnada, pois segundo diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que a vítima estava dormindo quando sofreu o primeiro ataque praticado pelo recorrente (TJMT,
RESE 1000074-07.2021.8.11.0006
, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho).

Na espécie, verifica-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante a incidência da qualificadora do delito por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com base no conjunto fático-probatório apresentado nos autos, ressaltando que o réu estaria dormindo no momento do crime, o que configura a surpresa que trata o art. 121, § 2º, IV, do CP, razão pela qual deve ser mantida por não se revelar improcedente, impondo-se a submissão da análise ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024